Tribunal: STF
Processo: RE 1348746
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Fábio Luiz Santos de Oliveira, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que restou assim ementado (com meus grifos):



    CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. REPROVAÇÃO. LEI ESTADUAL 443/81. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRÊS REGISTROS DE OCORRÊNCIA POLICIAL.



    Satisfaz princípios constitucionais da razoabilidade e da moralidade da Administração Pública a regra do edital do concurso que estabelece investigação social, tanto mais que se exige do policial militar boa conduta para garantir à população segurança pública. Não obstante o disposto no artigo 5º, inciso LVII, da CRFB/88, que estabelece o princípio da presunção da inocência, não há a ele ofensa, porque, independentemente de vir o candidato a ser, em eventual processo, absolvido, o fato é que a reiterada imputação da prática de violência, por duas vezes contra ex-companheiras e por uma vez contra seu genitor, não pode ser considerada conduta ilibada e, inegavelmente, demonstra ter ele caráter violento, o que desaconselha seu aproveitamento para exercer função militar. 



    Não há afronta à orientação do STF, no sentido da ilegalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a inquérito ou ação penal, sem sentença condenatória transitada em julgado, sob pena de afrontamento ao princípio da presunção de inocência. Isto porque, não se poderia, sem violar o princípio da razoabilidade, pretender que a análise dos requisitos éticos e morais como requisito para o exercido da função de policial, se constituísse em cláusula ilícita ou desproporcional – itens 4.7, 4.8 e 4.9 do edital da competição – cujos termos vinculam a avaliação do comportamento às obrigações e deveres inerentes ao cargo de policial militar, de acordo com o previsto no respectivo Estatuto. 



    O cuidado com a coisa pública e com a segurança da população aconselham a desaprovação de tal candidato, em observância, aliás, aos princípios insculpidos no artigo 37 da Constituição de 1988, notadamente no que se refere à moralidade dos atos emanados dos agentes públicos, que há de prevalecer sobre o da presunção de inocência, na medida em que este protege a um só indivíduo e aquele visa assegurar o bem estar de toda a coletividade. 



    Nega-se, pois, provimento ao recurso. 



    Devolvidos os autos à 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.030, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão cuja ementa transcrevo abaixo (com meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 1.030, II, DO CPC – TEMA Nº 22 DO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA – JULGADOS QUE SE VALEM DOS MESMOS FUNDAMENTOS – RECONHECIMENTO PELA CORTE SUPERIOR DA IMPORTÂNCIA DA VERIFICAÇÃO DA IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS AO SERVIÇO PÚBLICO POR MEIO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL OU DE VIDA PREGRESSA – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE CRITÉRIOS MAIS RÍGIDOS EM RELAÇÃO A DETERMINADAS CARREIRAS, COMO AS DA SEGURANÇA PÚBLICA – HIPÓTESE QUE NÃO SE LIMITA À RESTRIÇÃO DE CANDIDATO PELO SIMPLES FATO DE RESPONDER A INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL – CANDIDATO QUE NÃO PREENCHEU REQUISITOS EXPRESSOS EM CLÁUSULAS DO EDITAL E OMITIU FATOS NO INTENTO DE OCULTÁ-LOS, VIOLANDO O DEVER DE LEALDADE PARA COM A COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO. 



    MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINAL. 



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a esta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que “[...] as anotações que constaram em seu nome jamais deram causa a qualquer condenação, mas pelo contrário foram todas arquivadas, embasando ainda sua justificativa no disposto no Art. 5º LVII da Constituição Federal Brasileira, que menciona expressamente que ninguém será considerado culpado até o transito em julgado de sentença penal condenatória.” 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    De início, importante pontuar que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de repelir suposições ou juízos prematuros de culpabilidade, vedando-se, assim, restrições que afetem a esfera jurídica da pessoa, assentados em juízos morais que levem em consideração situações instáveis, porquanto não definidas juridicamente. É o que se extrai dos seguintes julgados, entre outros:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO – EXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL – PROCEDIMENTO PENAL DE QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – (...) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.057.280 Segundo AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 03 de fevereiro de 2020 – grifos no original)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º, LVII, DA CF/88. VIOLAÇÃO. 



    1. Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 930.099 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 20 de maio de 2016 - grifei).



    E foi esse o entendimento que o Plenário conferiu à matéria, por ocasião do julgamento do RE 560.900, Relator o ministro Roberto Barroso, DJe de 17 de agosto de 2020, Tema n. 22/RG, proferindo acórdão assim ementado (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    É importante assinalar, neste ponto, o seguinte fragmento elucidativo do voto proferido pelo ministro Roberto Barroso por ocasião de aludido julgamento (meus grifos):



    34. Em conclusão, a exclusão de candidatos de concursos públicos, sob o pretexto da análise de vida pregressa ou idoneidade moral, mediante valoração discricionária de investigações ou processos criminais em curso, significa conceder à autoridade administrativa o poder de atribuir efeitos à mera existência de ação penal. Tais efeitos podem, muitas vezes, ser mais nefastos ao réu que a própria pena, abstrata ou concretamente considerada, ou outros efeitos extrapenais da condenação transitada em julgado, fixados somente ao final do contraditório. Ressalte-se: é conferir à banca examinadora, muitas vezes, poder de aplicar sanção maior que a determinada em lei penal.



    35. Eliminar candidatos a partir de cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados, tais como “idoneidade moral”, mediante juízo subjetivo de banca examinadora, é incompatível com os princípios republicano, da impessoalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, na forma como devem ser pensados no atual contexto brasileiro. Num Estado Democrático de Direito, ninguém, por maior que seja sua retidão de caráter e conduta, está imune a ser investigado e até a responder a uma acusação penal, de modo que a simples existência de inquéritos ou processos não se presta a aferir a idoneidade moral, ao menos para fins de participação num processo seletivo objetivo e republicano, como devem ser os concursos públicos para cargos efetivos. [...]



    Referido entendimento tem sido observado em sucessivas decisões proferidas por Ministros desta Suprema Corte: RE 1.289.573, Relatora a ministra Cármen Lúcia, DJe de 2 de outubro de 2020; RE 1.298.925 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, DJe de 26 de maio de 2021; RE 1.307.127, Relator o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1 de março de 2021; entre outros.



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido divergiu do aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, com fundamento na alínea b do inciso V do artigo 932 do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal a quo observe a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e prossiga no julgamento da causa. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator